Tribunal: CARF
Processo: 19515.007958/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a decadência.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa de mora no lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios inexistindo bis in idem.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007958/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu
serviço.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa de mora no
lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios
inexistindo bis in idem.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007958/2008-15
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007958/2008-15

A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 547/557), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 511/539), proferida em sessão de 27/07/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-22.252, da 11.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SPOI), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 405/449), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC – e multa de mora
aplicada na forma da legislação vigente à época.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007958/2008-15

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de Obrigação Principal DEBCAD 37.164.752-5 juntamente
com as peças integrativas (e-fls. 4/30; 42) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls.
32/34), tendo o contribuinte sido notificado em 05/12/2008 (e-fl. 44), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI) n.o 37.164.752-5, de 01/12/2008, lavrado pela
fiscalização contra a empresa retro identificada, e de acordo com o Relatório Fiscal de
fls. 16/17, refere-se às contribuições sociais devidas à Seguridade Social pela empresa,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais, no valor de
R$ 577.070,65 (quinhentos e setenta e sete mil setenta reais e sessenta e cinco
centavos), para as competências de 01/2003 a 12/2003.

O Relatório Fiscal da Infração informa ainda que:

• OBJETO SOCIAL DA EMPRESA: Prestação de assistência médico-
hospitalar, assistência à maternidade e educação sanitária.

• FATO GERADOR: Foram consideradas como valores de base de
cálculo as importâncias pagas ou creditadas a título de pagamentos a
contribuintes individuais. O presente lançamento está sendo efetuado com
base nos valores lançados na contabilidade da empresa-conta: Honorários
Médicos Pessoa Física n.o 4.1.3.01.003 do Livro Diário n.o 45, com registro
no 4.o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas
Jurídicas, sob o n.o 486258, em 12 de julho de 2004, contendo 265 folhas, e
Livro LALUR – 2003 (Livro de Apuração do Lucro Real).

• ELEMENTOS EXAMINADOS: Alteração de Contrato social e
consolidação, Livro Diário n.o 45, Livro LALUR e outras informações sobre
os recolhimentos obtidos dos sistemas corporativos da Previdência Social.

• ALÍQUOTAS APLICADAS: 20% referente a parte patronal.

• Os valores apurados neste Auto não foram declarados em GFIP, razão
pela qual foi lavrado o Auto de Infração n.o 37.064.902-8 de obrigações
acessórias.

• Foram lavrados os seguintes autos de infração:
- AI DEBCAD 37.064.902-8 por apresentar a GFIP com dados
não correspondentes a fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
- AI DEBCAD 37.164.750-9, por deixar de arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual, mediante
desconto.
- AI DEBCAD 37.164.751-7 apuração de contribuição dos
segurados contribuintes individuais não retida.
- AI DEBCAD 37.164.753-3 por deixar de exibir documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias.

A fiscalização foi atendida pelo Sr. Jair Leite Ricci, procurador da empresa, a
quem foram prestados todos os esclarecimentos.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tempestivamente, conforme informação de fls. 253, a empresa apresentou defesa
através do instrumento de fls. 203/253, acompanhada de procuração, alteração de
contrato social, e cópias dos relatórios fiscais, na qual expõe e requer o seguinte:
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007958/2008-15

Inicialmente protesta pelo recebimento da defesa administrativa, com necessária
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do
CTN.

E que as intimações sejam feitas nas pessoas dos advogados que a defesa
subscrevem.
I – DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO:

Ressalta que a suposta infração, não merece prosperar, haja vista que os valores
não são devidos, conforme será amplamente demonstrado ao longo da impugnação.
II – PRELIMINARMENTE:
A) Da decadência de parte do crédito lançado:

Após discorrer sobre a Súmula n.o 8, recém editada pelo STF, prossegue
alegando que sendo o presente lançamento lavrado em 02/12/2008 e cientificado à
Impugnante em 05/12/2008, somente poderia constituir créditos tributários cuja
ocorrência do fato gerador (artigo 150, § 4.o, do CTN) date no máximo de até cinco
anos atrás, ou seja todos os créditos cujos fatos geradores ocorreram antes de
05/12/2003, já estavam extintos pela decadência e não poderiam ter sido lançados, como
equivocadamente foram pelo Sr. Auditor Fiscal.

Desta forma, requer pela anulação do auto de infração, dada a iliquidez de
crédito extinto nos termos do artigo 156, V, c/c artigos 150, § 4.o, e 173 do CTN e
Súmula Vinculante n.o 8 do STF.
B) Da nulidade da NFLD pela falta de comprovação
dos valores apontados como devidos.

Diz que não há nada de concreto comprovando a ocorrência do fato gerador das
contribuições, há apenas planilhas elaboradas pelo Auditor Fiscal, e que da leitura do
relatório não é possível extrair a forma e os elementos de convicção que levaram, a
fiscalização a efetuar o lançamento.

Assim, o lançamento estaria nulo de pleno direito, por transbordar qualquer
espécie de presunção de liquidez e certeza que poderia eventualmente gozar, eis que de
fato não se tomou por base nenhum documento da impugnante capaz de transmitir a
realidade da contabilidade da empresa.

Cita doutrina a respeito.

Conclui que a fiscalização não instruiu o AI com qualquer documento que
pudesse demonstrar que efetivamente ocorreu o fato gerador em concreto da
contribuição, de maneira que os valores apontados no referido lançamento não refletem
a realidade contábil da Impugnante, sendo a autuação nula de pleno direito, diante de tal
omissão.

Cita julgado do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, e
afirma ao final que o ônus da prova em demonstrar a existência da dívida é do Fisco,
sendo que na espécie não restou demonstrada a efetiva ocorrência dos fatos geradores.
III – DO MÉRITO:
C) Da ilegitimidade da base de cálculo adotada.

Diz que a fiscalização tentou fazer incidir as contribuições previdenciárias sobre
quantias que não são propriamente "remuneração" e, portanto não podem ser incluídas
na base de cálculo de contribuição devidas pelos contribuintes individuais.

Assim, segundo seu entendimento a RFB pretende fazer incidir o tributo sobre
base de cálculo não autorizada pela Constituição Federal, que em seu artigo 195 elenca
a folha de salários e rendimentos como base de cálculo dessa constituição.

A pretensa incidência da exação sobre o total recebido por pessoas físicas da
Impugnante não encontra meios de prevalecer frente ao ordenamento jurídico vigente,
eis que muitas das verbas que a RFB contando em suas normas internas, deve ser
incluído em seus cálculos, como por exemplo, participação nos lucros, reembolso de
despesas e outros, não tem caráter remuneratório.

Diz que a remuneração trazida ao direito previdenciário é aquela esculpida no
artigo 457 da CLT, sendo que em síntese somente sobre "salário" pode incidir a
contribuição social devida à RFB.

Nestas condições, a impugnante se insurge quanto às importâncias lançadas a
título de contribuições que porventura tenha incidido sobre verbas que não se afeiçoam
ao conceito de remuneração, de maneira que não pode subsistir o dever de recolher
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007958/2008-15

contribuição inconstitucional sobre base de cálculo de igual maneira contrária a Carta
Magna.
D) Da ilegalidade da multa:

Diz que a RFB pretende a cobrança de juros e multa moratória em valores
estratosféricos e totalmente desproporcionais, o que se afigura absolutamente indevido.

Diz inda, que dentre os princípios que norteiam o Sistema Constitucional
Tributário, encontram-se a vedação do tributo, com efeito confiscatório e a observância
da capacidade contributiva, ex vi dos artigos 150, IV, e 145, § 1.o, da Carta Magna.

Pede que seja reduzida então a multa em patamares razoáveis, ou então ao menos
que se reduza a multa ao percentual não superior aquele previsto no artigo 61 da Lei
9.430/96, (20%) em atendimento a isonomia.
E) Da ilegalidade da taxa SELIC.

Pede pelo afastamento da taxa SELIC, para que prevaleçam os juros moratórios
previstos no artigo 161, § 1.o, do Código Tributário Nacional, na ordem de 1% ao mês,
uma vez que o contribuinte estaria submetido ao exclusivo arbítrio das decisões
administrativas do Comitê de Política Monetária, que pode aumentar ou diminuir a tal
taxa, sem que de antemão, possa vislumbrar o quanto progride sua dívida.

Cita julgado do STJ, no sentido de considerar inconstitucional o § 4.o do artigo
639 da Lei 9.250/95, que estabeleceu a utilização de Taxa Selic, uma vez que esta taxa
não foi criada para fins tributários, e foi indevidamente aplicada como sucedâneo de
juros moratórios, quando na realidade possui conotação de correção monetária.
IV – DO PEDIDO:

De todo o exposto a ora, Impugnante requer seja anulado integralmente o auto de
infração n.o 37.164.752-5, diante de sua evidente nulidade e iliquidez, uma vez que:

i) incluiu créditos tributários já extintos pela decadência, nos termos do artigo
156, V, c/c artigos 150, § 4.o, e 173 do CTN e Súmula Vinculante n.o 8 do STF.

ii) há falta de fundamentação probatória para demonstrar a efetiva ocorrência dos
fatos geradores das contribuições cobradas.

iii) sejam afastados os créditos tributários referentes a fatos geradores ocorridos
antes de 05/12/2003, por já estarem extintos pela decadência.

iv) sejam afastadas da base de cálculo da contribuição da empresa, as
remunerações dos contribuintes individuais, os valores que não se afeiçoam ao estrito
conceito de remuneração por trabalho e/ou serviço prestado, em atenção à competência
constitucional.

v) sejam excluídos os percentuais discriminados no lançamento a título de
penalidades tributárias, ou subsidiariamente, a aplicação por isonomia do artigo 61 da
Lei 9.430/96, reduzindo a multa para 20% e, por fim;

vi) seja afastada a incidência da taxa SELIC para que prevaleçam os juros
moratórios previstos no artigo 161, § 1.o, do CTN, na ordem de 1% ao mês.

Protesta pela juntada de novos documentos e declarações não colacionados nesta
oportunidade, em função da exiguidade do tempo e do volume envolvido, bem como
pela produção de outras provas, como, perícia, ofícios, declarações, constatações e
diligências, tudo em atendimento ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo tributário.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo foram
refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes
tópicos: a) Preliminar de decadência; b) Preliminar de Nulidade pela falta de comprovação dos
valores apontados como devidos; c) Da ilegalidade da base de cálculo adotada; d) Da multa e da
aplicação da SELIC; e e) Questões gerais sobre intimações e provas requeridas.
Ao final, consignou-se que julgava procedente o lançamento, mantendo o crédito.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007958/2008-15

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Decadência; b) Base de cálculo; e c) Multa e juros.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito aos Processos ns.o
19515.007956/2008-26 (e-fl. 571) e 19515.007957/2008-71 (e-fl. 572).
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 17/09/2009, e-fl. 546, protocolo recursal em 15/10/2009,
e-fl. 547, e despacho de encaminhamento, e-fl. 569), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência do lançamento, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007958/2008-15

Pois bem. A notificação do lançamento ocorreu em 05/12/2008 (e-fl. 44) e o
lançamento originário remonta as competências 01/2003 a 12/2003, não havendo relato acerca de
eventual início/antecipação de pagamento, fato, inclusive, bem observado pela DRJ e não foram
apresentadas provas para desconstituir essa realidade, inexistindo, por exemplo, GPS juntada
para atestar algum recolhimento para fins de comprovação de recolhimento antecipado.
Neste contexto, aplica-se o art. 173, I, do CTN, por restar ausente o pagamento, de
modo que não ocorre a decadência do lançamento, pois o prazo tem início no primeiro dia do
exercício seguinte. Ora, no recurso e nas peças dos autos não se demonstra eventual pagamento
para as competências mencionadas, não se apresenta qualquer GPS para infirmar o quanto já
concluído pela DRJ, logo é caso de aplicação do art. 173, I, do CTN.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento.
- Questionamento quanto a Base de cálculo
Sustenta a defesa ilegalidade da base de cálculo, pois exige contribuições sobre
valores pagos que não têm natureza de remuneração. Os valores não se enquadrariam na
definição da CLT, não se tratando de salários. Afirma que a base de cálculo não encontra amparo
constitucional. Diz que a partir dos registros contábeis, por si só, não poderia imputar a
qualidade de contribuintes individuais em interpretação unilateral.
Pois bem. A fiscalização anota que o objetivo social da recorrente é prestação de
assistência médico-hospitalar, assistência à maternidade e educação sanitária. Em seguida,
reporta que constitui fato gerador das contribuições lançadas o trabalho dos “médicos pessoas
físicas” para a Sociedade e que a base de cálculo são as importâncias pagas ou creditadas a título
de pagamentos para estes “contribuintes individuais”, sendo auferidos os pagamentos a partir
dos registros contábeis Conta “Honorários Médicos Pessoa Física n.o 4.1.3.01.003” do Livro
Diário n.o 45, relativo ao ano de 2003, com registro no 4.o Ofício de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, sob o n.o 486258, em 12 de julho de 2004, contendo
265 folhas e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) de 2003 no qual consta a linha
“Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício” compondo o “Custo dos Serviços
Vendidos” com valor de R$ 1.004.933,54 que é, exatamente, o valor identificado pela
fiscalização na Conta “Honorários Médicos Pessoa Física n.o 4.1.3.01.003” com a relação de
contribuintes individuais e valores pagos (e-fls. 73/83, conferir saldo final e-fl. 83).
Lado outro, a alegação do contribuinte é genérica não confronta sua escrita
contábil e fiscal, além disso a fiscalização não fala em remuneração para contribuintes
individuais, mas em valores pagos por serviços prestados em prol do objetivo social da
recorrente.
Ademais, é noção cediça que a "escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais"
(Decreto-Lei n.o 1.598, art. 9.o, § 1.o; art. 967 do Decreto n.o 9.580, de 2018), cabendo à
"autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos" nela registrados (art. 9.o, § 2.o;
art. 968 do Decreto n.o 9.580, de 2018), mas, no caso concreto, a fiscalização corrobora a
escrituração e caberia ao recorrente apontar o eventual equívoco nos seus próprios registros,
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007958/2008-15

demonstrar que não foram pessoas físicas colaborando com seu objetivo social, o que
consubstancia a qualidade de contribuinte individual.
De mais a mais, não caberia analisar alegação de inconstitucionalidade de lei, de
toda sorte, existe previsão constitucional para a contribuição destinada a Seguridade Social em
relação aos pagamentos realizados para os contribuintes individuais (pessoa física que lhe presta
serviço, mesmo sem vínculo empregatício), não havendo controvérsia constitucional neste ponto.
Por fim, a análise da DRJ foi bem concatenada e minuciosa neste capítulo não
merecendo efetivamente quaisquer reparos.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Questionamento quanto a multa e juros
O recorrente se insurge contra a multa e juros. Sustenta desproporcionalidade,
violação da capacidade contributiva. Invoca efeito confiscatório. Irresigna-se contra a SELIC.
Pondera por multa limitada em 20%. Postula, neste ponto, a retroatividade benigna.
Pois bem. No que tange a multa aplicada, não assiste razão ao recorrente na
irresignação. Ora, em relação a alegação do efeito confiscatório da multa aplicada, da aplicação
da capacidade contributiva, da proporcionalidade, bem como de aplicação de princípios
constitucionais outros e de alegações sobre a visão do STF de forma não vinculante, nos quais
poderia se invocar proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal substantivo,
necessidade e adequação, moralidade administrativa, interesse público, dentre outros, com a
finalidade de afastar a multa exigida no lançamento, sem decisão vinculante do STF, cabe
consignar que não compete ao CARF afastar a aplicação da lei tributária impositiva da sanção
em comento que se presume constitucional e legítima por restar vigente e integrar o sistema
jurídico, sendo matéria sumulada no Egrégio Conselho a teor da Súmula CARF n.o 2: "O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Além do mais, a multa se impõe por aplicação da lei. Ora, a multa de mora no
lançamento de ofício não é de 20%. Veja-se, tratando-se de lançamento de ofício, isto é, de
exigência de crédito tributário constituído pela autoridade fiscal em trabalho de fiscalização, por
não conformação da atividade do contribuinte à mens legis, não é aplicável a multa de 20% do
art. 61, § 2.o, da Lei 9.430, pois ela trata de mero inadimplemento de tributo já constituído ou de
antecipação já reconhecida e não recolhida a tempo e modo, situações que não prescindem da
constituição ou da exigência impositiva efetivada de ofício pela Administração. Não se trata de
retroatividade benigna por ser a multa dos autos (lançamento de ofício) diversa da multa do art.
61, § 2.o, da Lei 9.430, que cuida de mero inadimplemento de tributo.
Por sua vez, no que tange aos juros moratórios, especialmente quanto a taxa
SELIC, também não vejo reparos na decisão recorrida.
Ora, a irresignação encontra óbice em enunciado posto na Súmula CARF n.o 4,
nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais.”
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007958/2008-15

Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. Ademais, também não se sustenta tese de capitalização ou de anatocismo da
SELIC, tantas vezes admitida e reiterada em diversos precedentes administrativos e judiciais.
Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da multa, pois cada qual exerce a
sua função autorizada e prevista em lei, tendo o lançamento bem apontado a normatização a
partir da subsunção efetivada na aplicação do direito.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi
estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei e decorre do lançamento, quando
formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo a
fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. De mais a mais, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
No mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007958/2008-15

Por último, havendo lançamento de ofício os encargos moratórios estão previstos
e normatizados em lei sendo decorrência da autuação que aplicou o direito ao caso concreto, isto
é, a mora no pagamento impõe os juros e a multa, de modo que inexiste bis in idem na
atualização do valor pela SELIC e na sanção imposta pela multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento e, no mérito propriamente
dito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital